Tribunal: TJES
Processo: 0003817-17.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003817-17.2013.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEMIS PEREIRA DE MENDONCA
APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003817-17.2013.8.08.0035

APELANTE:
DEMIS PEREIRA DE MENDONÇA

APELADO:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEMIS PEREIRA DE MENDONÇA
contra r. sentença de fls. 540/541 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito em razão da coisa julgada, nos autos da "Ação Declaratória c/c Indenização" ajuizada pelo Apelante contra
DEMIS PEREIRA DE MENDONÇA.

Em suas razões recursais (fls. 544/548), o Apelante argumenta que lhe foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, entretanto, a sentença não fez a observação sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e honorários na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Afirma que houve extinção do feito sem julgamento do mérito em virtude da coisa julgada material em relação aos autos do processo n. 0019390-47.2003.8.08.0035, que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, no entanto, os motivos e a verdade dos fatos não fazem coisa julgada material.

Assevera que nos autos que tramitaram na 3ª Vara Cível de Vila Velha houve pedido de rescisão em razão da não entrega do veículo comprado no prazo contratado, ao passo que no presente caderno processual é a não entrega de veículo comprado Gol Cinza Cosmos, tendo sido disponibilizado Gol Cinza Urano.

Argumenta, ainda, que não há coisa julgada sobre relação jurídica de trato continuado, tendo esta inadimplido o contrato com o consumidor, o qual comprou Gol Cinza Cosmos e lhe foi disponibilizado Cinza Urano, de forma que não satisfaz a vontade do comprador, ora Apelante.

Sustenta que houve modificação do estado de fato e do direito, pois foi disponibilizado veículo diverso do que foi comprado.

Requer a manutenção do deferimento da gratuidade de justiça, bem como seja declarada a nulidade da sentença para afastar a coisa julgada material.

Contrarrazões apresentadas às fls. 551/560, na qual se requer a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 08 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.12.22

Sessão: 06/12/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEMIS PEREIRA DE MENDONÇA
contra r. sentença de fls. 540/541 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito em razão da coisa julgada, nos autos da "Ação Declaratória c/c Indenização" ajuizada pelo Apelante contra
DEMIS PEREIRA DE MENDONÇA.

Defende o Apelante que a sentença deve ser declarada nula e/ou reformada, eis que: (i) inexiste coisa julgada, eis que a verdade dos fatos e os motivos não fazem coisa julgada material; (ii) o processo a que o magistrado de origem faz referência possui fundamento distinto do presente feito, além de ser relação jurídica de trato continuado, sobre o qual não recai a coisa julgada; (iii) houve modificação do estado de fato e de direito, o que justifica o ajuizamento da demanda.

A Apelada, por seu turno, argumenta que a sentença objurgada deve ser mantida, ressaindo claro que a questão já foi examinada e que o prazo para exame da questão já se esvaiu.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do reconhecimento de coisa julgada no presente feito, em relação aos autos do processo n. 0019390-47.2003.8.08.0035, que tramitaram perante o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha.

A sentença deve ser reformada em parte. Explica-se.

Em primeiro lugar, necessário esclarecer que o Apelante apresenta uma narrativa confusa e nebulosa, ora mencionando nulidade, ora mencionando reforma do comando sentencial, de modo que o exame das questões apontadas será feito em um único voto, sem um enfrentamento específico acerca da nulidade da sentença sob exame.

Verifica-se nos autos que o Apelante ajuizou a demanda que tramitou na origem, almejando a rescisão do contrato de compra e venda do veículo "Gol 8V - Special - GIII" firmado entre as partes, com devolução do valor pago e indenização por danos morais, sob o fundamento de que não recebeu o veículo objeto da avença.

De acordo com as cópias dos autos do processo n. 0019390-47.2003.8.08.0035, que tramitaram na 3ª Vara Cível de Vila Velha, acostadas a este caderno processual, vê-se claramente que a discussão em voga reside justamente na rescisão do mesmo contrato firmado entre as partes, relativo ao mesmo veículo, pelo que se postula também a devolução de valores e indenização por danos morais.

Não obstante ter sido incluída outra pessoa no polo passivo do processo que tramitou perante a 3ª Vara Cível de Vila Velha, a discussão deste caderno processual é praticamente idêntica ao que já fora examinado anteriormente, tendo os mesmos fundamentos em relação ao Apelado, ora Réu na demanda.

Ademais, alega o Apelante que a controvérsia no presente feito está voltada para a entrega de um veículo distinto do que fora pactuado, entretanto, a questão de divergência de cores entre o bem comprado e o que supostamente fora disponibilizado em nada altera a conclusão deste julgador, notadamente porque o pedido formulado é o mesmo nas duas demandas: a rescisão, frise-se, relativa à mesma avença, com a consequente devolução de valores pagos e indenização por danos morais.

A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015 verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

O § 2º, do mesmo artigo dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V). Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001564-22.2017.8.08.0001 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : JOSÉ FRANCISCO ULIANA DEF. PÚBLICO : GLAUCIA DERIZ RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PROCURADOR : EVANDRO SANT¿ANNA SONCIM MAGISTRADO : LUCIANO ANTONIO FIOROT ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDA IDÊNTICA À ANTERIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 80, II E II DO CPC. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do CPC/2015, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado. O § 2º, do mesmo artigo dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. Resta configurada a coisa julgada, quando o Autor ajuíza nova demanda com partes, causa de pedir e pedido idênticos aos de demanda anterior julgada improcedente e cuja sentença transitou em julgado. 3. O ajuizamento, em determinada Comarca, de demanda idêntica a outra anteriormente ajuizada e julgada improcedente com trânsito em julgado em Comarca distinta, configura litigância de má-fé, já que a conduta do Autor se amolda às hipóteses previstas no artigo 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), do CPC. 4. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 001170015000, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Cumpre ressaltar que a demanda que tramitou na 3ª Vara Cível de Vila Velha já foi exaustivamente examinada pelo Poder Judiciário, tendo sido ajuizada no ano de 2003 e estando com sentença transitada em julgado - a qual, inclusive, teve o seu cumprimento iniciado desde o ano de 2007.

Nesses termos, não há dúvidas de que sobre a questão ocorreu o fenômeno da coisa julgada, tal como definido pelo juízo
a quo
.

Não obstante a alegação do Apelante de que não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importante para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença (art. 504, inc. I e II, do CPC), não se pode olvidar que a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material e, nesses termos, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que “é natural que essa rediscussão dos fundamentos da decisão seja admitida somente se não colocar em perigo o previsto no dispositivo da decisão protegida pela coisa julgada material”
[1]
.

Portanto, nota-se que a revisão dos fundamentos apontados na sentença primeva conduziriam à modificação do que consta em sua parte dispositiva, já que se trata de reprodução de demandas, devendo ser afastado o argumento apresentado no Apelo.

Ademais, a previsão normativa em referência não pode ser visualizada como uma autorização às partes para reprodução de demandas, sob pena de afronta ao escopo do instituto, que é justamente conferir segurança jurídica aos jurisdicionados pela imutabilidade dos pronunciamentos judiciais.

Não há que se falar em relação jurídica de trato continuado, eis que se trata de contrato de compra e venda pactuado desde o ano de 2003, cujo pagamento já foi realizado e, inclusive, busca o Apelante a devolução dos valores supostamente pagos, devendo ser afastado esse argumento, eis que completamente infundado.

Por fim, quanto à suspensão da exigibilidade de pagamento das verbas sucumbenciais, assiste razão o Apelante, eis que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, não tendo constado no comando sentencial a aplicação do parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Sob o respaldo da assistência gratuita concedida, deve ser suspensa a cobrança das custas processuais e honorários sucumbências fixados em sentença, nos termos da disciplina legal acima citada. Portanto, o recurso merece provimento apenas nesse ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fazer constar na sentença a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude do deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao Apelante, aplicando-se o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 836.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003817-17.2013.8.08.0035

APELANTE:
DEMIS PEREIRA DE MENDONÇA

APELADO:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA. COISA JULGADA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante ter sido incluída outra pessoa no polo passivo do processo que tramitou perante a 3ª Vara Cível de Vila Velha, a discussão deste caderno processual é praticamente idêntica ao que já fora examinado anteriormente, tendo os mesmos fundamentos em relação ao Apelado, ora Réu na demanda.

2. A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015 verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

3. A ação reproduzida foi ajuizada no ano de 2003, tendo sido iniciado o cumprimento de sentença desde o ano de 2007, de forma que ressai claro que a presente demanda – que discute o mesmo contrato e possui pedidos idênticos – deve ser extinta pela coisa julgada (CPC, art. 485, V).

4. Não obstante os motivos e a verdade dos fatos não fazem coisa julgada, certo é que a parte dispositiva é acobertada pelo instituto em questão, lecionando a doutrina que a rediscussão dos fundamentos da decisão é admitida somente se não colocar em perigo o previsto no dispositivo da decisão protegida pela coisa julgada material.

5. Não prospera o argumento de que é afastada a coisa julgada em virtude de a relação entre as partes ser de trato continuado, pois o contrato de compra e venda foi celebrado no ano de 2003, cuja execução não se protraiu no tempo.

6. Sentença não constou a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em virtude da concessão da gratuidade de justiça, devendo ser modificada nesse ponto, pois deve ser suspensa a cobrança das custas processuais e honorários, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.